Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de reintegração de posse. Impugnação ao valor da causa. Momento oportuno. Ausência de alegação em contestação. Preclusão temporal. Agravo interno conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por reconhecer a preclusão quanto à impugnação do valor da causa. A agravante sustenta que a matéria seria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e pleiteia a reforma da decisão para que fosse conhecido o recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de impugnação do valor da causa em momento posterior à contestação.
III. Razões de decidir
3. O art. 293 do CPC estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ser formulada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.
4. A ausência de manifestação tempestiva configura aceitação tácita do valor atribuído pelo autor, impedindo posterior insurgência, ainda que sob a alegação de ordem pública.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que a impugnação ao valor da causa apresentada apenas após a sentença encontra-se fulminada pela preclusão.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 3o, 293, 337, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.522.599/RJ, Relatora Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.08.2025; TJDFT, Acórdão n. 2033121, Apelação cível n. 0710149-45.2024.8.07.0020, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão n. 2021607, Apelação cível n. 0706000-97.2023.8.07.0001, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 16.07.2025.